Tribunal: STF
Processo: ARE 1595430
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA POR INFRIGÊNCIA AOS ARTS. 2º E 5º DO DECRETO 8.427/89. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA CDA E CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA ACERCA DO AUTO DE INFRAÇÃO. PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PROVIMENTO.
1. Embargos à execução fiscal. Multa aplicada por suposta violação dos arts. 2º e 5º do Decreto 8427/89. Invocação de nulidade do processo administrativo por ausência de notificação válida. Alegação de vícios na CDA.
2. O interesse público se sobrepõe ao interesse privado. Atos administrativos gozam de presunção relativa de legalidade e de legitimidade, posto que, caso não sejam observadas as regras processuais que garantem o amplo direito de defesa do contribuinte, a declaração de nulidade se impõe.
3. Mediante detida análise do Auto de Infração que deu origem à CDA executada nos autos em apenso, não é possível verificar que o autuado foi cientificado pessoalmente do seu teor, de forma a tornar viável o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório em âmbito administrativo.
4. A intimação por edital do contribuinte nos autos do processo administrativo, sem prévias tentativas de cientificação pessoal, ofende ao disposto no art. 22,§3º a § 5º da Lei nº 5.427/2009, e no art. 37 do Decreto nº 2.473/1979. 
5. REFORMA DA SENTENÇA. Procedência dos pedidos contidos na inicial, com a decretação da nulidade da CDA e consequente extinção da execução fiscal nela fundada. Ressarcimento de custas e pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §3º, do CPC.
6. PROVIMENTO DO RECURSO"

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; e 18 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente